Tribunal: STF
Processo: RE 87306
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
MULTA DO ART. 60, I, DA LEI N. 3.244/57. ILEGALIDADE DE SUA
IMPOSIÇÃO QUANDO A MERCADORIA ESTAVA ACOBERTADA POR LICENCA DE
IMPORTAÇÃO NO MOMENTO DO DESEMBARQUE, EMBORA TENHA ESTA SIDO
EXPEDIDA APÓS SEU EMBARQUE NO ESTRANGEIRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.